Tribunal: CARF
Processo: 10183.737487/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.737487/2018-70
ACÓRDÃO
2402-012.903 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO KNAUT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
ITR.SUJEITO PASSIVO.ILEGITIMIDADE NÃO COMPROVADA
O contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário do imóvel o
titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título.
Cabe ao administrado que prestou a declaração comprovar ao tempo do
fato gerador não ser o sujeito passivo do tributo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-
012.902, de 6 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10183.724117/2015-
20, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.903 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737487/2018-70
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Inicialmente se adota os termos do relatório da Resolução no 2402-001.072, para
ulterior complemento:
Trata-se de Notificação de Lançamento, em face ao contribuinte acima
identificado referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2014, valor principal acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da não comprovação da Área de Reserva Legal e do Valor da Terra Nua
declarados.
Impugnação
O contribuinte formalizou impugnação em que acostou o Laudo Técnico de Uso
do Solo que demonstraria a inexistência da propriedade e posse do imóvel rural.
Destacou haver Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de
Cancelamento de Registro Imobiliário.
Requereu a anulação do NIRF no 5.247.993-5 em decorrência da inexistência física
do imóvel rural e a extinção do crédito tributário.
Acórdão DRJ
As autoridades julgadoras, por unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares
de nulidade e de sujeição passiva e consideraram improcedente a impugnação,
ante a existência da Certidão do Cartório de Registro de Imóveis da Matrícula no
14.120, que identifica o contribuinte como proprietário do imóvel rural, adquirido
por registro de Escritura Pública de Compra e Venda em 11/11/94. Depois, este
imóvel rural foi matriculado sob o no 5.142.
Apoiou-se também na inocorrência de trânsito em julgado da Ação Anulatória de
Cláusulas Convencionais no 10803.63-2013.811.0015 e no fato de o contribuinte,
até a data do julgamento em primeira instância, apresentar DITRs regularmente.
Com relação à glosa da Área de Reserva Legal e ao arbitramento do Valor da Terra
Nua, o acórdão recorrido atestou que o contribuinte não apresentou nenhuma
alegação em sentido contrário, devendo estas matérias serem consideradas não
impugnadas.
Recurso Voluntário
O contribuinte formalizou recurso voluntário, tendo apresentado a matrícula
atualizada do imóvel de matrícula no 5.142, em que constaria expressamente seu
cancelamento, tendo isto efeito ex tunc.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.903 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737487/2018-70
3
Sem contrarrazões.
Conforme resoluções, houve conversão do julgamento em diligência para juntada
de cópia de ação judicial, bem como manifestação da autoridade quanto à eventual
concomitância, tendo o fisco trazido aos autos cópias do processo, bem como informado tratar a
demanda na justiça de assuntos alheios ao contencioso, entendendo pela ausência de identidade
da causa judicializada e aquela que motiva o lançamento tributário.
Dada oportunidade, o contribuinte reiterou os termos de sua defesa recursal
também entendendo pela ausência de concomitância.
Ausentes contrarrazões, é o relatório!

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário já foi admitido, conforme resolução de fls. 313/316.
Primeiramente acompanho o entendimento da autoridade administrativa quanto
à ausência de concomitância, conforme se vê claramente no objeto da Ação
Declaratória, inicial a fls. 370/386:

Passo a examinar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE
Alega o contribuinte que renunciou a propriedade do imóvel cujo lançamento de
ITR está em discussão, constando expressamente na matrícula atualizada no 5.142
do cartório local, entendendo pela descaracterização de sua sujeição passiva,
donde cita decisão judicial com efeito ex tunc, devendo a seu sentir o crédito
tributário ser anulado.
Primeiramente destaco que a mencionada ação judicial, cópias juntadas a fls. 353
e ss, sequer transitou em julgado e foi o próprio recorrente quem prestou a
declaração de imóvel rural, sendo objeto de lançamento por conta da ausência de
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.903 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737487/2018-70
4
comprovação de área de reserva legal e valor da terra nua, conforme se vê a fls.
03 e ss.
Nos termos em que rege o art. 4o da Lei no 9.393 de 1.996 o contribuinte do
imposto em discussão é o proprietário do imóvel, inexistindo prova nos autos, ao
tempo do fato gerador (01/01/2011), da ausência desta propriedade por parte do
recorrente.
Sem razão.
Voto por rejeitar a preliminar suscitada e nego provimento ao recurso voluntário
interposto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 1184
DF CARF MF
Original